Tribunal: STF
Processo: ARE 1405316
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO – ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL SERVIDOR PÚBLICO – CARREIRAS REGULADAS PELA LEI 15.462/2005 – CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL SES nº 02/2014 – VAGAS DESTINADAS A CARGO COM INGRESSO NO NÍVEL I DA CARREIRA DE ESPECIALISTA EM POLÍTICAS E GESTÃO DE SAÚDE – APROVAÇÃO E POSSE DO CANDIDATO - PRETENSÃO DE REVISÃO DO POSICIONAMENTO INICIAL COM BASE EM TÍTULAÇÃO SUPERIOR À DO CARGO – ILEGALIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE E OFENSA A PRINCÍPIOS QUE REGULAM O CONCURSO PÚBLICO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – CONCLUSÃO AFASTADA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DE PRECEDENTE VINCULATIVO – UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA nº. 1.0024.11.194659-6/003 – QUESTÃO RELACIONADA A GRUPO DE SERVIDORES E A DISPOSIÇÕES DA LEI 15.462/2005 – PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA CONFIRMADA.



    Realizado concurso público regido, para a seleção pública à investidura em cargo público de nível Ida carreira da carreira de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde, a conclusão que se adequa à princípios constitucionais e às disposições legais e editalícias seria a de improcedência da pretensão do candidato nomeado e empossado à revisão do posicionamento I para se elevar diretamente ao nível III. Contudo, tal conclusão ressalvada, não aplica ao caso em concreto, em face do que restou decidido pela 1ª Câmara de Uniformização de Jurisprudência nº. 1.0024.11.194659-6/003, que tem efeito vinculativo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso II; e 39 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente